Tribunal: TJDFT
Processo: 0748814-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0748814-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ATHOS SALLES DE SA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Handerson Roberto de Souza Almeida, em favor de Athos Salles de Sá, contra a decisão da MMa. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos no 0728781-16.2023.8.07.0001 (ID 53456575, p. 2/4). Consta dos autos da ação penal que a autoridade policial da 4a Delegacia de Polícia representou pela expedição de mandado de busca e apreensão na residência do ora paciente, com base em prévia investigação e diligências para apurar denúncias anônimas acerca do suposto armazenamento e venda de maconha no apartamento onde ele morava. Em cumprimento do mandado de busca e apreensão em 10/07/2023, o paciente foi preso em flagrante diante da localização e apreensão de inúmeras porções de maconha, R$4.218,05 (quatro mil duzentos e dezoito reais e cinco centavos) em espécie, cinco balanças de precisão, envelopes de plástico para acondicionamento de drogas, entre outros. Na audiência de custódia, o douto Juízo homologou a prisão em flagrante do autuado e a converteu em prisão preventiva. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe o crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão dos seguintes fatos: “No dia 10 de julho de 2023 (segunda-feira), entre 16h e 17h, no SRIA II, QE 46, AE 03, Bloco D, apt 412, Edifício Valentina – Guará/DF, o denunciado ATHOS SALLES DE SÁ consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 03 (três) tabletes de maconha, acondicionados em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida total de 2.995g (dois mil novecentos e noventa e cinco gramas), 01 (um) tablete de maconha, acondicionados em fita adesiva e plástico, com a massa líquida de 789,54g (setecentos e oitenta e nove gramas e cinquenta e quatro centigramas), 52 (cinquenta e duas) porções de maconha, acondicionadas individualmente em embalagem plástica, com a massa líquida total de 560g (quinhentos e sessenta gramas) e 04 (quatro) porções de maconha, acondicionadas em plástico, com a massa líquida de 1.885g (mil oitocentos e oitenta e cinco gramas), conforme Laudo Pericial Preliminar no. 64.058/2023 (ID: 164883953). Consta dos autos que após receber diversas denúncias anônimas de tráfico de drogas envolvendo o ora denunciado, a Sessão de Repressão às Drogas da 04a DP realizou investigações com o intuito de apurar a veracidade das informações. Receberam notícias de que ele armazenaria maconha em sua residência e estaria cultivando o entorpecente em estufa, dado o ruído constante de ventilador no local. Ademais, utilizaria o veículo HONDA/Civic, Placa JHD 8349/DF para transportar a droga. Durante as diversas diligências empreendidas no local, constataram forte odor característico de maconha no corredor que dá acesso ao seu apartamento, conforme consta do Relatório 270/2023 – 04a DP. Na data dos fatos, os agentes deram cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão em sua residência (PJe n. 0726744-16.2023.8.07.0001). O acusado chegou quando os policiais chamavam em sua porta e autorizou a busca domiciliar. Ao ser indagado, ATHOS confirmou ter drogas em casa. Em seguida, indicou o local em que estariam guardadas, bem como confirmou ter quantia em dinheiro. Realizadas as buscas, lograram êxito em apreender tabletes e porções de maconha fracionadas, a quantia de R$ 4.218,05 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e cinco centavos), 05 (cinco) balanças de precisão, faca, embalagens plásticas, 03 (três) telefones celulares, 01 (um) notebook, além de seu veículo. Na delegacia, o denunciado assumiu a traficância do entorpecente maconha, do tipo “Colômbia”. A Defesa impetrou o HC no 0728560-36.2023.8.07.0000 contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, no qual requereu a sua revogação ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Em sessão de julgamento do dia 03/08/2023, sob minha relatoria, a Segunda Turma Criminal denegou a ordem, à unanimidade. Em audiência de instrução realizada no dia 06/11/2023, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente. O pedido foi indeferido pela autoridade impetrada, por entender presentes os requisitos da prisão preventiva. No presente habeas corpus, o impetrante se insurge contra essa decisão e sustenta estar amparada em fundamentação manifestamente inidônea. Alega que a Defesa “apresentou pedido de liberdade com fundamento no art. 312 do CPP”, mas o Juízo a quo “indeferiu um pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo e determinou a manutenção da prisão do ora paciente.” Alega não se justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente que já perdura mais de 120 (cento e vinte) dias, em razão da manifestação favorável do Ministério Público ao pedido de revogação, bem como por se tratar de paciente primário, detentor de bons antecedentes e com residência fixa, bem como por não oferecer risco algum para a sociedade ou para a instrução criminal. O impetrante ressalta que o Ministério Público apresentou “indubitáveis fundamentos para a revogação da preventiva” e pontua que “há de se levantar a pertinência do órgão julgador em acompanhar o órgão acusador, quando este segundo apresenta entendimento convergente ao da defesa técnica.” Sustenta a ilegalidade da decisão que, de ofício, converte a prisão em flagrante em preventiva. Argumenta não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e serem suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, por se tratar de réu primário, sem antecedentes criminais e com residência fixa, bem como em razão do encerramento da instrução criminal, condições que evidenciam a desnecessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Alega, ainda, estar “patente a ausência de contemporaneidade dos elementos de prova colhidos”, ao argumento de que “não houve qualquer embaraço ao regular prosseguimento da investigação criminal, em especial quando houve a determinação da quebra de sigilo telemático”, e porque, “conforme manifestação ministerial, concluiu que - ID 177411166: ‘[...] no dia de hoje, já encerrada a instrução criminal, o ministério público entende que os elementos até então colhidos já se encontram arrefecidos’.” Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para expedir alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal e/ou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com base no artigo 318-A do mesmo diploma legal. É o relatório. Passa-se ao exame da liminar. De início, vale salientar que, anteriormente, foi impetrado o HC no 0728560-36.2023.8.07.0000 em favor do paciente, cuja ordem de habeas corpus foi denegada por esta Segunda Turma Criminal, sob a minha relatoria e à unanimidade, em sessão de julgamento do dia 03/08/2023, para manter a decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva. A reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva pelo Juízo de origem (ID 53456575, p. 2/4) autoriza o reexame da questão por esta Corte, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sendo possível aferir a legalidade ou ilegalidade da referida decisão. É certo que a prisão cautelar ostenta natureza rebus sic stantibus, de modo que é possível a sua revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. Nessa linha, a Lei n.o 13.964/2019 alterou a redação do caput do artigo 316 e acrescentou-lhe parágrafo único, dispondo, respectivamente, que “o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”, além de que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Veja-se, portanto, que a novel disposição veio corroborar o entendimento de que, alterados ou insubsistentes os fundamentos que ensejaram a medida extrema, esta pode e deve ser revisada, adequando-se à nova realidade. Assim como o juiz pode vir a decretar a prisão preventiva no curso do processo caso sobrevenham elementos que indiquem a sua ulterior necessidade, também é possível a revogação da prisão ou a sua substituição por outras medidas cautelares, caso haja alteração dos motivos que ensejaram o decreto prisional. No caso em exame, não merece prosperar a alegação do impetrante no sentido de que a fundamentação exarada na decisão impugnada é manifestamente inidônea, pois a autoridade impetrada manteve a prisão preventiva do paciente por entender que “não houve mudança na situação fática do réu capaz de implicar na desnecessidade da prisão preventiva” e que, “consoante demonstrado em decisão anterior, os pressupostos autorizadores da prisão preventiva estão devidamente preenchidos”, pois se mantém necessária “com base na garantia da ordem pública” (ID 53456575, p. 2 e 3). Assim, o Juízo a quo ressaltou na decisão impugnada que a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pela apreensão, na posse do paciente, “de 5.509,54 gramas de maconha, fracionadas em 60 (sessenta) porções”, e concluiu subsistir a necessidade de “manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública”, ao fundamento de que “o perigo do estado de liberdade do réu é revelado a partir das peculiaridades do cenário fático, as quais envolvem expressiva quantidade de entorpecentes, bem como a localização de apetrechos usualmente empregados na separação e preparação das substâncias para a venda, como balanças de precisão, faca e embalagens plásticas, revelando, assim, maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva” (ID 53456575, p. 3). Veja-se, portanto, que, à luz do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, a decisão impugnada manteve a prisão preventiva do paciente por subsistir necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, é cediço que o mero decurso do tempo desde a data da prisão preventiva não autoriza automaticamente a revogação da medida extrema, pois é necessário que haja alteração dos fundamentos fáticos e jurídicos que a motivaram inicialmente, entendimento não alcançado pela decisão impugnada. No julgamento habeas corpus anterior, esta Segunda Turma Criminal entendeu que a prisão preventiva do paciente era cabível e necessária para a garantia da ordem pública, reconhecendo a presença dos pressupostos e requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Ademais, deixou de apreciar o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar diante da supressão de instância. A propósito, no julgamento do habeas corpus anterior, esta Corte já entendeu que o periculum libertatis se mostra presente “pelo perigo que o estado de liberdade do paciente representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta”, sob o fundamento de que “a apreensão de elevada quantidade de drogas, a saber, 5.508,54g de massa líquida de maconha, de cinco balanças de precisão e de grande quantidade de dinheiro em espécie (R$ 4.218,05) na residência do paciente indica a maior gravidade da ação e a periculosidade do paciente, envolvido, em tese, com o tráfico de drogas de elevada monta, e demonstra a necessidade da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.” Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que “se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (HC 209107 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022). Igualmente, a alegação da desnecessidade da prisão preventiva pautada nas condições pessoais favoráveis do paciente já fora objeto de exame, sendo certo que, não havendo qualquer alteração, subsiste o entendimento já assentado de que a primariedade, os bons antecedentes e o fato de possuir residência não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. Não se verifica, portanto, que tenha havido alteração da situação do paciente, pois subsiste a gravidade concreta da conduta, da qual se extraem a sua periculosidade e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública. Trata-se, portanto, de fator que, no caso, não se esvaiu com o tempo. De fato, os elementos concretos dos autos que ensejaram a decretação da prisão preventiva remanescem presentes até o momento, sendo certo que o decurso do tempo, nesse caso, não os alterou e tampouco houve modificação em razão da manifestação favorável do Ministério Público ao pedido formulado pela Defesa, por ocasião das alegações finais orais, de revogação da prisão preventiva. Com efeito, consoante ressaltou o impetrante, o Ministério Público levou em consideração as condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de a instrução criminal ter sido encerrada, o entendimento pessoal de que “os elementos até então colhidos já se encontram arrefecidos” e, ainda, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Todavia, o Julgador não está vinculado à opinião do órgão Acusatório, consoante interpretação ao artigo 385 do Código de Processo Penal, além de que, no presente caso, a autoridade impetrada ressaltou que “a desproporcionalidade da custódia cautelar somente pode ser aferida após a sentença”, bem assim que “a mera alegação de que o requerente goza de condições favoráveis [...] não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar [...] para a garantia da ordem pública, face à gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva” (ID 53456575, p. 4). Ademais, vale ressaltar que o exame da contemporaneidade das razões que justificam o decreto prisional deve ser realizado tendo em vista as circunstâncias existentes na data da decisão que decretou a prisão preventiva, a qual somente será revogada se houver a alteração dos seus fundamentos, o que não ocorre in casu. Salienta-se, por fim, que a revisão periódica da prisão não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar – até mesmo porque o mais comum é que não surjam novos argumentos –, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como no caso dos autos. Dessa forma, ausente modificação da situação fático-jurídica do paciente, não há que se falar em ulterior desnecessidade da prisão a ensejar a sua revogação. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, a fim de que informe a fase atual da ação penal, inclusive encaminhando cópia da sentença, caso proferida. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador